Tribunal: STF
Processo: ARE 1492841
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Casa Di Conti Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM — ICMS — PRODUTOS COMERCIALIZADOS SEM RECOLHIMENTO DO TRIBUTO — DIFERENÇAS DO ESTOQUE — MULTA ADMINISTRATIVA. Pleito da parte autora para que seja declarada nulidade do AIIM 4.034.228-1, oriundo do não recolhimento de ICMS e da respectiva imposição de multa referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011. Subsidiariamente, pede a exclusão de juros de mora que excederem à taxa SELIC; que o termo inicial da multa de mora seja o segundo mês subsequente à lavratura do AIIM; e a redução da multa, a qual alega ser confiscatória, para 20% do valor do tributo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. MÉRITO - Débito de ICMS lançado para o período compreendido entre 01/01/2011 e 31/12/2011 — Autora que alega que houve perda de parte do seu estoque e, ante a ausência de comercialização dos produtos, não incidiria o tributo - Autora que deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Perícia judicial que concluiu que o Fisco realizou a quantificação do ICMS com base na escrituração contábil fornecida pela própria autora Livros empresariais que fazem prova em desfavor de seu autor, nos termos do artigo 417, do CPC — Ante a ausência de comprovação da perda do estoque, necessário reconhecer a presunção de comercialização dos produtos sem que houvesse o recolhimento do ICMS correspondente. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA — O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais Precedentes do STF (ARE 836828 — STF- T1 — DJe-027 - DIVULG 09-02-2015- PUBLIC 10-02-2015) — Caráter confiscatório não verificado no caso porque a multa foi arbitrada em 80% do valor do tributo devido. JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP — Pretensão da autora em afastar a parcela dos juros que excedem o índice aplicável aos tributos federais A taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), conforme decisão do Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade — Recurso provido nessa parte para afastar o excesso quanto à taxa de juros. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA RELATIVOS À MULTA — Lei Estadual 6.374/89 que em seu artigo 96, inciso II, estabelece que o termo inicial dos juros de mora relativos à multa aplicada pelo não recolhimento regular do tributo deve ser o segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração — Determinação legal expressa que não pode ser afastada por previsão contida em decreto estadual por violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica — Recurso provido nessa parte para considerar o termo inicial como sendo o segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836828 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10-02-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1315580 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17-09-2021)



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Legalidade da autuação. Controvérsia resolvida com base no CTN, RICMS/MG e laudo pericial. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1415892 ED-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 08-01-2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. ICMS. Regularidade da autuação. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Multa. Caráter confiscatório. Súmulas nº 279/STF e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1438534 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente